Tribunal: TJES
Processo: 0011546-30.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011546-30.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIZ SANTOLIN e outros (2)
APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE EXISTEM EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE NO IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA.
II - MÉRITO:
POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CLIENTES DA VIVO S/A. COMANDO JUDICIAL ALUSIVO EXCLUSIVAMENTE AOS EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. PRAZO ESTABELECIDO EM SENTENÇA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL RAZOÁVEL. VALOR DA MULTA DIÁRIA COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
a Empresa Recorrente suscitou Preliminar de Ilegitimidade Passiva, asseverando não ser proprietária da aparelhagem de telecomunicações existente no imóvel objeto da demanda, alegando que o equipamento telecomunicativo, bem como o próprio imóvel objeto da demanda, são de uso da VIVO S/A, sendo esta a Empresa legitimada para compor o polo passivo da presente reintegração de posse.

I.I.
A preliminar arguida não merece acolhimento, na medida em que a rescisão contratual objeto dos autos visa o negócio jurídico entabulado entre as partes do processo, não havendo falar-se em legitimidade da Empresa VIVO S/A, porquanto os Autores já informaram nos autos que estabeleceram Contrato diverso com esta, por sua vez alheio à presente demanda.

I.II.
A reintegração de posse e o consequente recolhimento de equipamentos tangenciam tão somente ao aparato telecomunicativo pertencente à Recorrente.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II.

MÉRITO:
verifica-se descabida a narrativa recursal de que a Recorrente não exerce nenhuma propriedade sobre os equipamentos de telecomunicações instalado no imóvel perquirido, porquanto continua sendo utilizados pela OI MÓVEL S/A, valendo-se do Contrato firmado pela TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, consoante, inclusive, atesta a prova testemunhal colhida em Audiência. Ademais, o acervo probatório atesta que parte da aparelhagem foi instalada pela Empresa Demandada, e apenas posteriormente a VIVO S/A inseriu seu aparato tecnológico no local, não havendo prova ou notícia de recolhimento dos primeiros.

II.I.
Muito embora a resposta ao Ofício de fl. 271, dada pelo ANATEL, assevere que a estação licenciada localizada no imóvel em questão seja de propriedade da TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO S/A, os demais elementos probatórios comprovam que ainda subsistem propriedades da TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

no local, utilizados pela
OI MÓVEL S/A
.

II.II.
O artigo 1.210, do Código Civil estabelece que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

II.III.
O argumento recursal alusivo à possibilidade de interrupção dos serviços de telecomunicações de titularidade dos clientes da VIVO S/A em razão do cumprimento da Sentença objurgada não merece acolhimento, na medida que a execução o
decisum
é direcionada exclusivamente aos aparelhos eletrônicos de propriedade da Recorrente, como já amplamente demonstrado no presente Voto, de modo que não haveria qualquer interferência aos serviços prestados pela outra Empresa de Telecomunicações que também ocupa o terreno.

II.IV.
Faz-se razoável o prazo de 15 (quinze) dias arbitrado na Sentença guerreada para o cumprimento do Título Executivo Judicial por parte da Recorrente, porquanto a
ratio decidendi
aposta no dispositivo atacado não considerou a completude a operação de transição e restabelecimento da base operacional da Companhia Telefônica Demandada em outra localidade, mas tão somente estipulou o lapso temporal razoável para a desocupação integral do imóvel, porquanto a presente ação cuida apenas da reintegração dos Autores na posse.

II.V.
Não há falar-se em desproporcionalidade na fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a capacidade financeira da Recorrente, em se tratando de empresa de grande porte no ramo de telecomunicações, inclusive com alcance nacional.

II.VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, a Empresa Recorrente suscitou Preliminar de Ilegitimidade Passiva, asseverando não ser proprietária da aparelhagem de telecomunicações existente no imóvel objeto da demanda, alegando que o equipamento telecomunicativo, bem como o próprio imóvel objeto da demanda, são de uso da VIVO S/A, sendo esta a Empresa legitimada para compor o polo passivo da presente reintegração de posse.

Cumpre historiar, inicialmente, que o imóvel litigioso era de propriedade dos Recorridos JOSÉ LUIZ SANTOLIN e ANA MARIA LORDELLO SANTOLIN, contudo, fora alienado aos seus filhos em comum através da sociedade empresária por estes últimos constituída, S&L PARTICIPAÇÕES LTDA - ME.

Não obstante a alienação, os primitivos proprietários haviam firmado o Contrato de Comodato de fls. 22/23, com a Empresa TELEST - TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A, em 05.09.1996, tendo como objeto o aproveitamento de fração do terreno para a instalação e operação de Estação Telefônica, consignando em sua Cláusula Terceira que o negócio jurídico teria duração de 20 (vinte) anos, com possibilidade de prorrogação.

Posteriormente, a Empresa de Telecomunicações que celebrou o Negócio Jurídico
sub examine
foi sucedida pela TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, salientando-se, ainda, que a OI MÓVEL S/A consistia, à época, em uma divisão de Telefonia Móvel da Recorrente, ocorrendo em 2007 a unificação de todos os serviços telefônicos sob a marca da última “OI MÓVEL S/A”.

Decorrido o período de tempo previsto no Contrato controvertido, os Recorridos procederam à sucessivas Notificações Extrajudiciais direcionadas à
“Cia Telefônica OI (Telemar Norte Leste)”
, às fls. 64/72, informando acerca do vencimento do Contrato de Comodato mencionado alhures, bem como cientificando sobre a ausência de interesse em manter a relação jurídica, estipulando prazo para desocupar o local, tendo a Empresa Telefônica acusado recebimento (fl. 73).

Em consequência da inércia da Recorrente, os Recorridos ajuizaram a demanda em epígrafe, objetivando a reintegração de posse no imóvel, incluindo no polo passivo ambas as empresas supracitadas, TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OI MÓVEL S/A.

Por sua vez, TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentou Contestação suscitando Preliminar de Ilegitimidade Passiva, pelas mesmas razões apostas no presente Recurso, qual seja, que o equipamento telecomunicativo, bem como o próprio imóvel objeto da demanda, são de uso da VIVO S/A, contudo, rejeitada na Decisão de fls. 208/209, proferida pelo Juízo
a quo
, sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“A ilegitimidade da parte, como condição da ação, deve ser analisada sob a ótica do autor que aqui, nestes autos, a despeito das alegações da ré, já anunciou não ter interesse de demandar a operadora Vivo, ao argumento de que mantém com esta última um outro pacto, pelo qual se estabeleceu uma segunda antena de transmissão no local.

Desse modo, e como é expresso o manifesto da parte autora em não demandar em face da Vivo S/A, REJEITO a denunciação da mesma à lide, afastando também a alegação de ilegitimidade passiva das requeridas.”

Com efeito, após esse breve histórico, entendo que a Preliminar arguida não merece acolhimento, na medida em que a rescisão contratual objeto dos autos visa o Contrato de Comodato de fls. 22/23 entabulado entre as partes do processo, não havendo falar-se em legitimidade da Empresa VIVO S/A.

A propósito, os autos também revelam que existe negociação diversa celebrada pelos Autores com a Empresa VIVO S/A, que ocupa parte do imóvel, não se confundindo com a negociação celebrada com a Recorrente TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inclusive, em benefício da OI MÓVEL S/A para disponibilização de telefonia móvel na região.

Nesse passo, uma vez que a reintegração de posse e o consequente recolhimento de equipamentos ali instalados, tangenciam apenas e tão somente o aparato de telecomunicações pertencente à Recorrente, não merece prosperar a supracitada preliminar suscitada na espécie.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 313/349) em razão da
SENTENÇA
(fls. 294/295-verso, integralizada à fl. 309/verso) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
,

nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por
JOSÉ LUIZ SANTOLIN
,
ANA MARIA LORDELLO SANTOLIN
e
S&L PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, declarando rescindido o Contrato de Comodato em questão, determinando a reintegração definitiva dos autores no imóvel descrito na inicial e a remoção do aparato instalado no imóvel pertencente à Recorrente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL sustenta, em síntese, que:
(I)
não é proprietária da estrutura de telecomunicações cuja remoção foi determinada pela Sentença objurgada, portanto, sendo impossível seu cumprimento pela Empresa Recorrente;
(II)

“a temerária reintegração ordenada em sentença pode acarretar na interrupção dos serviços de telecomunicações de titularidade dos clientes da VIVO na localidade de Buraramas, bem como de todos os usuários de serviços fornecidos por operadoras que compartilham a estrutura reclamada”
;
(III)

“o prazo estabelecido para cumprimento de reintegração de posse, 15 (quinze) dias, é exíguo ante o gigantismo da operação”
, não sendo razoável a fixação de multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, verifica-se descabida a narrativa recursal de que a Recorrente não exerce nenhuma propriedade sobre os equipamentos de telecomunicações instalado no imóvel em questão, porquanto continuam os mesmos sendo utilizados pela OI MÓVEL S/A, valendo-se do Contrato firmado pela TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, consoante, inclusive, atesta a prova testemunhal colhida em Audiência (fls. 255/259), senão vejamos,
in litteris
:

Testemunha Ivany José Dardengo (fl. 257):

“que o depoente conhece o local onde foi instalada a antena; que no local antigamente funcionava também antena de televisão, que hoje lá também existe uma antena da Vivo; que o depoente trabalha em frente ao terreno;
que o depoente já viu pessoas com carro da Oi adentrando no terreno, passando no local
; que não se recorda da última vez que viu os carros passando no local; que não sabe dizer se em Burarama ainda existe serviço da Oi móvel ou fixo, sendo certo que já existiu.”

Testemunha Jocimar Breda (fl. 258):

“
que o depoente conhece o imóvel do autor; que antigamente na época da Telemar tinha uma antena na parte de baixo; que depois que passou para Oi fixo, a antena foi transferida para parte de cima;
que no local também tem uma antena da Vivo;
que o depoente vê sempre carro da Oi subindo para o local onde está a antena
, uma vez que reside em Burarama;
que em Burarama existe serviço de telefonia fixa da Oi
.”

Testemunha Gelvair Campanha (fl. 259):

“que conhece o imóvel do objeto de pedido;
que no referido existem duas antenas de telefonia, sendo uma da Vivo e outra da Oi
; que o depoente não viu carro da Oi adentrando no terreno para fazer manutenção da antena, pois reside na sede do distrito;
que o depoente já viu carro da Oi na localidade de Burarama
; que o depoente não tem conhecimento de que a Oi presta serviço na localidade, que lá não funciona telefone móvel da Oi.”

Dessa forma, muito embora a resposta ao Ofício de fl. 271, conferida pelo ANATEL, assevere que a estação licenciada localizada no imóvel em questão seja de propriedade da TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO S/A, os demais elementos probatórios comprovam que ainda subsistem propriedades da
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no local, repisa-se, utilizadas pela OI MÓVEL S/A, sendo oportuno reiterar que os aparelhos de propriedade da TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO S/A, supervenientemente instalados em parte do imóvel litigioso, decorre de contratação distinta à firmada com a Recorrente.

Portanto, faz-se relevante trazer à baila a redação do artigo 1.210, do Código Civil,
in verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Noutro giro, o argumento recursal alusivo à possibilidade de interrupção dos serviços de telecomunicações de titularidade dos clientes da VIVO S/A em razão do cumprimento da Sentença objurgada não merece acolhimento, na medida que a execução o
decisum
é direcionada exclusivamente aos aparelhos eletrônicos de propriedade da Recorrente, como já amplamente demonstrado no presente Voto, de modo que não haveria qualquer interferência aos serviços prestados pela outra Empresa de Telecomunicações que ocupa o terreno.

Por fim, a Empresa Recorrente impugna o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido na Sentença guerreada para a cessão do esbulho, bem como a completa remoção dos equipamentos que a pertencem, fundamentando que,
verbatim
:

“A escolha da área mais adequada ao recebimento da referida estrutura, eventual negociação com os proprietários do imóvel escolhido, a obtenção de licenças e autorizações dos poderes públicos, a contratação de empresas responsáveis à edificação da referida estrutura, bem como o processo de transição da antiga estação de telecomunicações para a nova, tudo isso leva muito mais do que os 15 (quinze) dias estipulados em sentença.”

Quadra registrar, entretanto, que a
ratio decidendi
aposta no dispositivo atacado estipulou lapso temporal razoável para a desocupação integral do imóvel, notadamente considerando que a Recorrente fora notificada, extrajudicialmente, em 31.10.2016 (fls.68/69) e, ainda, a publicação da Sentença em 13.07.2020, ou seja, a Demandada já tinha ciência da rescisão contratual de Comodato muito antes da determinação judicial.

Em sendo assim, verifica-se razoável o prazo de 15 (quinze) dias arbitrado na Sentença guerreada para o cumprimento do Título Executivo Judicial por parte da Recorrente, assim como a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando sua capacidade financeira por se tratar de empresa de grande porte no ramo de telecomunicações, com alcance nacional.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)